Tribunal: TJSP
Processo: 0031502-48.2010.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Ação de reparação de danos – Veículo deixado em consignação pela autora, na loja requerida para venda – Veículo vendido a terceiro – Pagamento do preço – Loja que deixou de repassar parte do preço à vendedora - Credor Fiduciário de terceiro comprador - Relação travada exclusivamente entre consignante e consignatário – Financeira que, além de estranha a essa

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Ação de reparação de danos – Veículo deixado em consignação pela autora, na loja requerida para venda – Veículo vendido a terceiro – Pagamento do preço – Loja que deixou de repassar parte do preço à vendedora - Credor Fiduciário de terceiro comprador - Relação travada exclusivamente entre consignante e consignatário – Financeira que, além de estranha a essa vinculação, não contribuiu para os danos causados ao consignante - Ilegitimidade passiva – Ausente conduta ilícita – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0031502-48.2010.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARCIA
CARDOSO ROMANO, são apelados JAQUELINE BIAZZIBETTI e AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031502-48.2010.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Marcia Cardoso Romano
Apelados:
Jaqueline
Biazzibetti
e
Aymoré
Crédito,
Financiamento
e
Investimento S/A
Interessado: Antonio Aguiar Veículos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33433)
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO Ação de reparação
de danos
Veículo deixado em consignação pela
autora, na loja requerida para venda Veículo vendido
a terceiro Pagamento do preço Loja que deixou de
repassar parte do preço à vendedora - Credor
Fiduciário de terceiro comprador - Relação travada
exclusivamente entre consignante e consignatário

Financeira que, além de estranha a essa vinculação,
não
contribuiu
para
os
danos
causados
ao
consignante - Ilegitimidade passiva Ausente conduta
ilícita Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 192/194) interposto
por MARCIA CARDOSO ROMANO contra r. sentença de fls. 183/188, proferida pelo
MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba, Dr. André Kuis Adoni, que
julgou procedente a ação de reparação de danos materiais e morais movida em face
de ANTONIO AGUIAR VEÍCULOS, JAQUELINE BIAZZIBETTI e AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A para condenar somente o
requerido ANTONIO AGUIAR VEÍCULOS a pagar a autora a quantia de R$
23.000,00 devidamente atualizada, bem como, indenização por danos morais no
valor de R$ 7.650,00.
Sustenta a apelante a responsabilidade da financeira
requerida. Destaca que a celebração de contrato de financiamento com o terceiro
comprador sem o Documento Único de Transferência e sem a anuência da
vendedora. Alega que a transferência do veículo foi indevida. Destaca o risco do
negócio pela financeira. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 202/205.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve o recolhimento do preparo.
Não há alegação de intempestividade.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso,
mas a ele nego provimento.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e
morais movida pela apelante Adriana, antiga proprietária do veículo, contra Antonio
Aguiar Veículos, loja em que deixou o seu veículo em consignação para venda e
contra as apeladas, Aymoré e Jaqueline, respectivamente compradora do veículo e
financiadora da comprador do veículo, objetivando a indenização pelas perdas e
danos, posto que não repassada pela loja a integralidade do valor recebido com a
venda e indenização por danos morais.
Incontroverso nos autos que a autora, ora apelante, firmou
contrato de mandato e entrega de bem móvel para venda futura, com a primeira
requerida Antonio Aguiar Veículos (fls. 25), tendo deixado o seu veículo, GM Corsa
Hatch, em consignação para venda, pelo valor de R$ 26.000,00.
Incontroversa também, a posterior venda pela primeira
requerida e aquisição do referido veículo pela requerida Jaqueline Biazzibetti, pelo
valor de R$ 27.800,00, que alienou fiduciariamente o veículo à financeira apelada,
para obtenção de financiamento.
Houve o pagamento do preço pelo comprador à loja
requerida, que, contudo, somente repassou à autora, vendedora do veículo, a
quantia de R$ 3.000,00, ficando inadimplente quanto ao valor de R$ 23.000,00.
Pois bem.
Como se pode observar, a apelante manteve relação
contratual exclusivamente com a loja de veículos, que se obrigou a revender o
veículo da autora com o posterior repasse da quantia de R$ 26.000,00.
Pessoa jurídica que, não obstante a venda do veículo,
deixou de cumprir a sua obrigação de pagamento à autora, no valor equivalente a R$
23.000,00.
A agente financeira e a compradora não possuem
nenhuma relação jurídica com a autora, dado que, sua relação se deu
exclusivamente com a loja vendedora, cujo negócio foi perfeito e acabado, em razão
do pagamento e da tradição do bem.
Em se tratando a relação jurídica estimatória de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
travada exclusivamente entre consignante e consignatário, correta a extinção da
ação, sem julgamento de mérito, em relação à financeira e compradora, por
ilegitimidade passiva, eis que, além de estranha a essa vinculação, não se tem nos
autos nenhum elemento que indique ter contribuído para os danos causados à
apelante, que decorreram do inadimplemento contratual da apelada Antonio Aguiar
Veículos, constando apenas ter cedido crédito para a aquisição do veículo
consignado.
De fato, para a realização do financiamento do veículo,
regularmente adquirido pelo terceiro comprador, não praticou o agente financeiro
intermediador qualquer conduta ilícita, até porque, nos termos dos artigos 1226 e
1227 do Código Civil, a transferência do veículo, bem móvel, se dá mediante a
simples tradição.
Ademais, o DUT não é documento obrigatório à realização
do financiamento.
Tampouco, nestas circunstâncias, há que se falar em risco
do negócio.
Desse modo, sem conduta ilícita por parte da compradora,
que inclusive foi considerada terceira adquirente de boa-fé, em ação judicial movida
contra a apelante, já transitada em julgado (fls. 171) assim como, da financeira, falta
pressuposto para a indenização, seja para o dano material, seja para o dano moral.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator